Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018292-38.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A. em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de Agravo de Instrumento.
A Embargante alega que a decisão é omissa, pois não enfrentou, em sede liminar, o argumento concernente à suspensão do pagamento das verbas alimentares retroativas.
Defende que o pensionamento provisório não possui efeito retroativo, sendo devido, apenas, a partir da citação.
Assim, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.
Contrarrazões sob o ID. 58236994.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que Concessionária Rota do Oeste S.A. interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1013454-94.2018.8.11.0041 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado por Terezinha Mônica Pinheiro e L. B. P. de A., nos seguintes termos:
[...]Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória e determino que os requeridos, prestem alimentos a autora Luiza Brandão Pinheiro de Almeida, no importe de R$ 1.456,76 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), a partir de fevereiro/2018, referente a 1/3 da remuneração do falecido, em conta bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. [...]
Nas razões do Instrumental, a Concessionária Agravante sustentou que a decisão merece reparos tendo em vista a ausência de provas sobre a dependência econômica da Agravada Luiza Brandão Pinheiro de Almeida, e, também, pela ausência de documento apto a comprovar que seus genitores (de cujus e 1.a Agravada) viviam em união estável ou ao menos conviviam juntos à época do acidente de trânsito.
Asseverou quanto à impossibilidade, em sede de cognição sumária, de condenação da Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativa (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.
Sustentou a necessidade de revisão do quantum arbitrado pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração bruta do de cujus em Outubro/2016 era R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.
Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, para que o valor dos alimentos provisórios sejam reduzidos para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos). No mérito, requereu seja reformado o decisum e, de conseguinte, indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelas Autoras/Agravadas. De modo alternativo, pediu a reforma da decisão para eximir a Agravante do pagamento dos alimentos retroativos e, que o valor seja fixado em R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).
Na decisão lançada no ID. 55854464, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado e mantido inalterado o valor da pensão, até julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, pelos seguintes fundamentos:
[...]Na hipótese, ao que se extrai da certidão de nascimento encartada no ID. 13258916 (ação origem) L.B.P.A., nascida em 28/10/2015, é filha de César Junior de Almeida (falecido) e Terezinha Monica Pinheiro (1.a Agravada).
Assim, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Recorrente, pois é presumida a necessidade de auxílio do seu genitor (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.
Como é cediço, o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
No caso, consoante “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante (ID. 13259699 – Pág. 10 – ação principal) na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho, a remuneração de César Junior de Almeida no mês anterior ao óbito foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
Assim, está ausente a plausibilidade do direito invocado pois, inobstante a dependência econômica presumida da Agravada L. B. P. A., a fixação do pensionamento provisório em 1/3 (um terço) do último salário do de cujus encontra-se adequada ao caso.
De igual modo, não vislumbro na pretensão invocada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido liminar. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a natureza da pensão alimentícia e a necessidade presumida de sustento da criança.
Ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo. [...]
Esta decisão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração pela empresa Agravante, com o objetivo de sanar vício de omissão, ao argumento de que não houve o enfrentamento da tese concernente ao pagamento retroativo da pensão provisória.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
In casu, consoante se extrai do relato exposto, tem-se que o pedido liminar da empresa Embargante consistiu na suspensão da decisão a quo. De modo alternativo, pugnou pela redução do valor da pensão fixada pelo Juiz a quo. A fim de que não paire dúvida, transcrevo (ID. 55679470):
[...]Pelos fatos e fundamentos expostos, nesta fase inicial do processo, tendo em vista a absoluta ausência de provas da dependência econômica das Requerentes/Agravadas em face do de cujus, resta incontestável a presença da verossimilhança das alegações e o perigo pela demora, fazendo–se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019 do NCPC) com vistas a suspender a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.
Na eventualidade de não ser esse o entendimento de V.Exa., requer a Agravante que seja minorado o valor estabelecido a título de alimentos provisórios, no valor de R$ 322,63 (trezentos e vinte dois reais e sessenta e três centavos), pelas razões de fato e de direito já expostas no item “IV.II” do presente recurso.
Logo, inobstante a alegação da Recorrente quanto à omissão na análise da “impossibilidade de condenação da Agravante ao pagamento verbas alimentares retroativas em sede de tutela provisória”, este assunto não compõe o pedido liminar formulado pela Agravante/Embargante.
Dito em outras palavras, depreende-se da peça recursal que a Agravante/Embargante não formulou pedido alternativo, em sede liminar, para obstar o pagamento da pensão em caráter retroativo.
Vale consignar, ademais, que esta matéria está afeta ao o mérito do recurso de agravo de instrumento e com ele será apreciada.
Dessume-se, pois, que não se trata de omissão na decisão combatida, mas sim, do inconformismo da Embargante com o resultado nesta fase de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento.
Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi apreciado.
Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora